Tribunal: STF
Processo: ARE 1512338
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário que manteve a exigibilidade do crédito exequendo e reconheceu a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de danos ambientais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal promovida pelo Município de Ariquemes/RO, com fundamento em decisão do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, está sujeita a prazo prescricional, considerando a natureza do crédito executado.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente no tema 999 da repercussão geral. Afastou a incidência do tema 899, que trata da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: tema 999 e tema 899 da repercussão geral; Súmula 279 do STF.